Tribunal: TJBA
Processo: 8034637-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034637-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEMENCIA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE
ECONOMICAMENTE DESFAVORECID
A
, PORTADOR
A
DE
C
OXARTROSE GRAVE (GRAU 3)
. INDICAÇÃO MÉDICA.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E EM TRIBUNAIS SUPERIORES
.
TEMA 793 STF.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – A decisão recorrida desprestigiou princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. II –

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente(tema 793 STF)
.
III – A saúde é direito de todos e dever dos Estados e Municípios, que deverão assegurar a sua fruição igualitária, instituindo ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fornecendo medicamentos e possibilitando os meios necessário ao tratamento da saúde. IV – Agravo provido. Agravo interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034637-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLEMENCIA DE OLIVEIRA SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .